Tribunal: TJMT
Processo: 0008130-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008130-97.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOELSON ZACARIAS ANUNCIACAO - CPF: 406.515.331-04 (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS DA SILVA LOPES - CPF: 041.706.921-95 (VÍTIMA), ALYSON MIGUEL SOARES DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0008130-97.2017.8.11.0002

RECORRENTE: JOELSON ZACARIAS ANUNCIACAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] –
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDÍCIOS SUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da tese de legítima defesa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

Se a pronúncia expressamente afastou a qualificadora do motivo fútil, deve ser retificado o erro material existente na parte dispositiva dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0008130-97.2017.8.11.0002

RECORRENTE: JOELSON ZACARIAS ANUNCIACAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para que seja levado a julgamento popular pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Almeja o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras, para que seja julgado por tentativa de homicídio simples.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0008130-97.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO foi denunciado pelos seguintes fatos delituosos:

“Consta dos autos em epígrafe que no dia 29 de janeiro de 2017, por volta das 02h:30m, em via pública, no bairro Maringá I, nesta comarca, o denunciado Joelson Zacarias Anunciação, com consciência e evidente animuns necandi, desferiu dois disparos de arma de fogo, em face da vítima Marcos Vinícius Lopes da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 15/17, dando assim início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no fato de que a vítima conseguiu correr, e ter sido submetida aos cuidados médicos, na sequência.

Ressai dos autos que no horário e local, a vítima seguia para a residência de sua namorada, em companhia do amigo Alyson, quando encontraram o denunciado que seguia em sentido contrário, aparentando estado de embriaguez, já de arma em punho. Que ao se aproximar da vítima e do seu colega, o denunciado sem nenhum motivo aparente, ordenou-lhes que corressem, sendo que imediatamente passou a desferir disparos, acertando a vítima por duas vezes nas costas, situação que maior razão demostra o caráter fútil da conduta.

Outrossim, a vítima e seu colega ainda conseguiram correr e escapar da fúria do denunciado, evitando assim a consumação do seu intento homicida. Conforme se vê dos autos, ao agir desta forma o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta não tinha nenhuma divergência com aquele, nem tampouco esperaria por esse ataque, consistindo em verdadeira surpresa.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 121, § 2°, II e IV e c.c 14 II, todos do Código Penal.

Consta ainda do presente caderno investigatório que, o denunciado Joelson Zacarias Anunciação, mantinha sob seu poder, arma de fogo, possivelmente revólver, calibre 38, a qual fora utilizada na prática do delito, em verdadeiro confronto com as normas legais, uma vez que, não tinha autorização, nem tampouco registro da citada arma de fogo.

Assim agindo, o denunciado Joelson incorreu na figura típica descrita no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento”.

MARCUS VINÍCIUS DA SILVA LOPES, 16 [dezesseis] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial em 22/02/2017,
verbis
:

“Que no dia 29/01/2017, por volta das 2h30, eu e meu amigo, ALYSON MIGUEL SOARES DE SOUZA, de 15 anos, estava saindo da minha casa para ir na casa da minha namorada, ALANES, de 13 anos, que é irmã do ALYSON; que o meu namoro foi autorizado pelo meu pai e pela minha mãe; que no trajeto, eu tava saindo da rua Papa João XXIII, entrando na Av. Verdão, no bairro Maringá I, onde eu e ALYSON deparamos na minha frente o JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO; que quando olhei na direção, vi que JOELSON apontou uma arma de fogo só para mim, onde perguntei para ele qual o motivo, e o JOELSON não me respondeu, disse apenas para ele que eu não ia assaltar ele, onde o JOELSON mandou eu e o meu amigo ALYSON correr, quando nós corremos eu recebi um disparo que atingiu na região lombar direita conforme Boletim de Atendimento Médico n° 1236548, onde já consta no referido Laudo Pericial, após eu e o ALYSON corremos porque ficamos com medo de voltar e dar outros disparos, que viramos a esquina com a outra rua, ao dar retomo na avenida Verdão o mesmo abordou um carro, onde disse para o condutor que levei um tiro e tinha como levar eu para o Hospital, o condutor me perguntou quem foi que atirou, eu disse que não sabia o nome com medo de represália do próprio condutor, então disse para o condutor o endereço do fato. QUE o condutor foi atrás para saber o motivo, então eu e o ALYSON subimos a rua onde tava tendo uma de festa na casa, então fui até o local da festa e pedi socorro, que um senhor viu minha situação e ligou para a Polícia Militar, e outra senhora ligou para o SAMU, então chegaram no local três VTRs da Polícia Militar; que conversei com os PMs sobre o ocorrido, onde os PMs queriam que eu levasse eles até a casa do JOELSON; que no sentido vinha o SAMU onde desci da VTR e fui socorrido pelo SAMU; que fui atendido pelo médico de plantão do Pronto Socorro de Várzea Grande, e o meu amigo ALYSON levou os PM’s até o endereço do JOELSON, sendo que eu já conhecia de vista; que o JOELSON é Policial Militar aposentado da Florestal; que ele é cego de um olho; que no dia do fato o JOELSON tava vindo de um bar, andando em zigue-zague”.

O laudo pericial indica que MARCUS VINÍCIUS foi atingido por dois disparos de arma de fogo nas costas, ambos na região lombar direita.

ALYSON MIGUEL SOARES DE SOUZA, 15 [quinze] anos de idade à época, relatou na fase inquisitiva:

“QUE sou de menor e se encontra presente me acompanhado na minha DECLARAÇÃO a minha mãe MICHELLI CRISTINA SOARES, brasileira, solteira, natural de Cuiabá MT, data de nascimento 05/08/1981, profissão: operadora de caixa, DISSE que ratifica a declaração do seu amigo MARCOS ANTONIO LOPES, que no dia 29/01/2017 eu se encontrava na casa do meu amigo, por volta de 02:30hs eu e o MARCOS saímos para ir para a minha casa, no trajeto deparamos com o JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO vindo de uma esquina e provavelmente embriagado, ele parou nós e falou algo que não entendemos, quando já vi uma arma de fogo em suas mãos, dissemos para ele que nós não ia roubar; que o JOELSON mandou nós correr, onde ouvimos um disparo; que o MARCOS me disse que foi atingido pela costa, que vi um sangramento do meu colega MARCOS, onde corremos e viramos em outra rua para pedir socorro, onde vimos uma festa em uma casa, chegamos nessa casa e pedi para um homem que eu não sei informar o nome dele; que o homem ligou para a Polícia Militar, que no momento minutos chegou juntamente com o SAMU, onde o MARCOS foi atendido pelo SAMU e levado para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde os PM’s me pediu para eu levar eles até a casa do JOELSON, ao chegar na casa do JOELSON os PM’s viram as luzes serem apagadas, quando os PM’s bateram palmas e ninguém saiu de dentro da casa, após eu e os PM’s fomos para o PSM/VG e seguimos para registrar o Boletim de Ocorrências, segundo informações o JOELSON já atirou e matou o cachorro de sua vizinha, já apontou a arma para outras pessoas”.

Interrogado em 20/03/2017, JOELSON, 51 [cinquenta e um] anos de idade, respondeu, na presença de seu advogado:

“QUE disse que na data do dia 29/01/2017 e por volta de 02:30hs eu estava sozinho, indo para casa, passando por um local com pouca iluminação, quando vi dois adolescente, desconhecidos, com as mãos na cintura, a uma distância aproximada de dez metros, e deu a entender que iriam se aproximar pois vinham em minha direção, para minha defesa saquei o meu revólver calibre 38 da minha cintura e efetue um disparo para cima, não sabendo como o tiro pode ter pego em um deles; QUE, quando disparei com a arma os indivíduos estavam de frente para mim; QUE, quando os dois indivíduos se aproximaram o interrogando perguntou "O QUE VOCÊS QUEREM COMIGO?" e os indivíduos responderam "NADA" mas continuaram andando em direção ao interrogando; QUE, após os disparos eles correram em direção para outra rua; QUE, não tinha o registro da arma que portava no dia (revolver calibre .38) sendo que após o fato doou para um primo por nome de JUAREZ morador do estado de Rondônia, portanto não sabe se o projétil acertou alguém; QUE, o interrogando aposentou devido a problema de visão, e não enxerga nada com olho direito e o esquerdo possui 60 por cento. QUE não tinha intensão de matar ninguém, apenas de se defender, e após o fato foi embora para casa; QUE, não tem mais nenhuma arma em sua residência, nem mesmo porto arma, estando também com a carteira funcional militar sem estar renovada até o momento”.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual foi ouvida a vítima, que reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, e interrogado o réu, que alegou ter efetuado um disparo
“para baixo”
porque supunha que seria assaltado pelos adolescentes.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“[...] DECIDO.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente dos boletins de ocorrência (id. 67083428 – Pág. 8/9, 10/11 e 13/14), dos documentos médicos (id. 67083428 – Pág. 20/22), do laudo pericial de lesão corporal (id. 67083428 – Pág. 23/28), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 67083428 – Pág. 8/9, 10/11 e 13/14), pelos documentos médicos (id. 67083428 – Pág. 20/22), assim como pelo laudo pericial de lesão corporal (id. 67083428 – Pág. 23/28).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes de que o acusado tenha sido o autor dos fatos.

Neste contexto, ao ser inquirido em juízo, no mesmo sentido de seu depoimento extrajudicial (id. 67083428 – Pág. 15/16), a vítima Marcus Vinicius da Silva Lopes declarou que, na ocasião dos fatos, estava a caminho da casa de sua namorada, na companhia de seu cunhado, quando se deparou com o acusado portando uma arma de fogo e a apontando em sua direção.

Relatou que, naquele momento, levantou as mãos e disse que não faria nada com o réu, todavia, este ordenou que o depoente corresse. Enfatizou que, ao correr, foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Durante a fase de inquérito policial (id. 67083428 – Pág. 29/30), a testemunha Alyson Miguel Soares de Souza confirmou a versão apresentada pela vítima. Na ocasião, relatou que estavam caminhando em via pública, quando se depararam com o acusado portando uma arma de fogo, o qual disse para que ambos corressem e na sequência efetuou um disparo.

Durante seu interrogatório em juízo, assim como na fase investigativa (id. 67083428 – Pág. 32/34), o acusado admitiu ter efetuado o disparo que atingiu o ofendido, todavia, informou que mirou para baixo e que somente o fez em razão de

acreditar que ele e seu amigo possuíam a intenção roubá-lo, já que vinham em sua direção com algo nas mãos.

Deste modo, os elementos probatórios colhidos em ambas as fases da persecução criminal apresentam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes que lhe são imputados.

Com efeito, quando interrogado, o réu alegou que somente efetuou o disparo por acreditar que a vítima e seu companheiro lhe roubariam, bem como que não possuía a intenção de matar.

Convém destacar que, para o reconhecimento da legítima defesa putativa nesta seara processual, é necessária a existência de prova segura e incontroversa, que demonstre a incidência da causa excludente de ilicitude com todos seus requisitos, o que não se verifica nos autos.

Neste viés, embora o réu tenha alegado que somente efetuou o disparo por acreditar que seria roubado, em ambas as fases da persecução penal, a vítima enfatizou que, ao se deparar com o acusado armado, levantou os braços e verberou que não possuía a intenção de lhe fazer mal, não restando, portanto, comprovada, de forma

incontestável, a existência de injusta agressão, ainda que presumida, de sua parte.

Deste modo, não havendo prova segura de que o acusado tenha, realmente, agido em legítima defesa putativa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia, a fim de remeter a causa ao Egrégio Tribunal do Júri.

Destaque-se, ainda, que, ao menos nesta fase processual não restou demonstrado, de modo a não pairar dúvidas, a ausência de animus necandi na conduta do agente.

Neste contexto, depreende-se dos autos que, o a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo (meio potencialmente lesivo) em região vital do corpo (costas), razão pela qual não resta demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de vontade de matar.

Além disso, decorre dos depoimentos colhidos nos autos que, após receber o disparo, a vítima correu em sentido contrário ao do acusado, de modo que não resta

cabalmente demonstrado que este tenha desistido de prosseguir na execução do delito, devendo tal questão deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver provas incontestes de que elas não

se fazem presentes.

Com efeito, no caso dos autos, consta da denúncia que o acusado teria efetuado o disparo sem motivo aparente, o que, ao ver do Ministério Público, justificaria a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Entretanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o motivo fútil não se confunde com a ausência de motivos, de modo que, ao delito perpetrado sem nenhuma razão, como no caso dos autos, não poderá incidir a referida qualificadora
.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE AUSÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE MOTIVO NÃO SE EQUIPARA A MOTIVO FÚTIL – RECURSO PROVIDO. 1. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, de sorte que, ausentes elementos de prova a aferrá-las, faz-se mister o seu decote. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ, o motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de modo que, se o delito for perpetrado sem nenhuma razão, o agente “somente poderá ser denunciado por homicídio simples” [HC 152.548/MG, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25/04/2011]. (N.U 0003385-32.2009.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Assim, considerando o consolidado entendimento jurisprudencial acima exposto, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe.

Por outro lado, não se afigura descabida a assertiva de que o acusado tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de ter agido de forma inesperada.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

Enunciado 02/TJMT - Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA SOBRE OS REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESPRONÚNCIA – FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – ANÁLISE PROFUNDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA - 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ANÁLISE DA RESPECTIVA INCIDÊNCIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária do apelante quando os elementos de convicção produzidos na instrução processual, demonstram de forma cabal a sua ocorrência; 2. Existindo, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a

defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Conselho de Sentença, para que seja analisada com maior profundidade pelos juízes leigos; 3. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ante a existência de indícios mínimos de suas incidências, pois, na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o princípio in dubio pro societate.” (RSE 68792/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Desta feita, por não se mostrar manifestamente improcedente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, para ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria do referido delito, de igual modo, restam devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos interrogatórios do acusado em ambas as fases da persecução penal.

Com feito, embora o acusado tenha declarado em juízo que possuía as autorizações legais atinentes ao armamento, tal alegação não restou comprovada com a juntada da documentação correlata. Além disso, durante a fase de inquérito policial, de modo contrário, o acusado narrou que não possuía o registro da aludida arma de fogo, devendo tal questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Deste modo, havendo prova da materialidade delitiva e indícios quanto sua autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, também, pelo delito de posse irregular de arma de fogo, para que seja submetido a Julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, de igual modo, pelo delito conexo [...]”.

De proêmio, verifico que, embora conste no dispositivo da pronúncia o inciso IV (motivo fútil), a leitura da decisão é suficiente para concluir que se tratou de um erro material, uma vez que, na fundamentação adotada, o juízo singular afastou a sobredita qualificadora.

Por se tratar de erro material, pode ser corrigido a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

Desse modo, carece de interesse recursal o recorrente, no tocante à referida qualificadora, uma vez que ela já foi excluída na pronúncia.

Em relação à alegada legítima defesa, verifico que ela é controvertida, uma vez que as declarações da vítima são diametralmente opostas da versão de JOELSON, de modo que a tese defensiva deve ser submetida à apreciação dos jurados leigos.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de exclusão das qualificadoras, não há provas seguras que autorizem a exclusão delas nesta fase processual, devendo ser submetidas a julgamento plenário. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]
[AgRg no REsp 1491996/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO e mantenho integralmente a pronúncia, para seja submetido a julgamento popular pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, IV, do CP].

De ofício
, determino a retificação da parte dispositiva da decisão de pronúncia, para excluir a qualificadora do motivo fútil, expressamente afastada pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023